Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-75.2019.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000182-75.2019.8.11.0048
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS — CONSTATAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, demonstrou à exaustão

falha na prestação de serviço de fornecimento

de energia elétrica no assentamento Geraldo Pereira de

Andrade localizado no Município de Juscimeira, decorrente

das interrupções no fornecimento de energia elétrica, em

razão de os o índices de Duração Equivalente de

Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e o índice de

Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade

Consumidora (FEC) não atenderem o mínimo exigido pela

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Energisa S/A
contra acórdão que proveu, em parte, ao recurso por ela interposto (Id. 183173680).

Assegura que, o acórdão está a incorrer em omissão, visto que não se manifestou expressamente acerca da violação ao artigo 932, do Código de Processo Civil.

Assevera que, o acórdão não observou o artigo 29, I a XII, da Lei no 9.427, de 26 de dezembro de 1996, que dispõem que somente o titular do serviço público concedido possui competência para disciplinar o relacionamento entre os agentes concessionários e os respectivos consumidores.

Afiança que, também incorreu em violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no ponto em que admitiu a multa diária no valor de R$ 1.000,00: mil reais; em caso de descumprimento de obrigação de fazer ilíquida e incerta.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id.
188642193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA
— FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA — CONSTATAÇÃO — IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA CUMPRIMENTO — INDICADORES COLETIVOS DE CONTINUIDADE DO
CONJUNTO RONDONÓPOLIS 1_34,5 KV
.

Constatada a falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira, decorrente das interrupções no fornecimento de energia elétrica, em razão de os o índices de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e o índice de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) não atenderem o mínimo exigido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Por outro lado, devem ser observados os indicadores coletivos de continuidade estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o “
conjunto Rondonópolis 1_34,5 kV
”, visto que o assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira é atendido pela subestação supracitada.

Recurso provido em parte. (Id. 183155174).

Começo por pontuar que está explícito no acórdão embargado que a alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e por não observar o princípio da colegialidade nos termos do artigo 941, § 2o, do Código de Processo Civil, com a submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, restou suprida a eventual ineficácia do ato judicial (Acórdão embargado, Id. 183155174 – fls. 8).

Ademais, nada obstante de a embargante afirmar
que somente o titular do serviço público concedido possui competência para disciplinar o relacionamento entre os agentes concessionários e os respectivos consumidores,
foi pontuado no acórdão embargado que não se cuida de hipótese de intervenção do Judiciário para alterar as regras fixadas pelo Poder Concedente, visto que é possível o ajuizamento de ação civil pública para defesa da coletividade, nos termos dos artigos 1o, II, e 3o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e dos artigos 82, 83 e 84 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...]
Por fim, anoto que, não se cuida de hipótese de intervenção do Judiciário para alterar as regras fixadas pelo Poder Concedente, visto que o que se discute é a qualidade da prestação do serviço da agravante aos consumidores do assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira, pelo que, possível o ajuizamento de ação civil pública de obrigação de fazer para defesa da coletividade, nos termos dos artigos 1o, II, e 3o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, e dos artigos 82, 83 e 84 da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990
.

Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

[...]

ll - ao consumidor;

[...]

Art. 3o A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

[...]

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;

[...]

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

[...]. (Acórdão embargado, Id. 183155174 – fls. 14/15). [sem negrito no original].

Por sua vez, quanto à alegação de que está a ocorrer violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação da multa, o acórdão embargado, expressamente, constou que caso verificado que o valor da multa cominatória não é razoável e nem proporcional, possível a sua modificação a qualquer tempo:

[...]
Ademais, acaso constatado que o valor da multa cominatória não é razoável nem proporcional, possível a sua modificação a qualquer tempo, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
: “
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes.
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1662967/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2020). [...]. (Id. 183155174 – fls. 14). [sem negrito no original].

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de junho de 2021). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a resolução correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024